Tribunal: TJDFT
Processo: 0707656-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707656-09.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: FUNDAÇÃO CESGRANRIO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINALIDADE LUCRATIVA. FUNDAÇÃO CESGRANRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A imunidade tributária prevista no art. 150, V, "c", da CF/88 alcança o patrimônio, a renda e os serviços da entidade relacionados com a sua finalidade social, como o caso da CESGRANRIO, e, por não ser autoaplicável, depende do preenchimento dos requisitos dispostos no art. 14 do Código Tributário Nacional. 2. Devidamente demonstrado nos autos, por prova pré-constituída, que a entidade de educação preenche os requisitos constitucionais e legais para o reconhecimento da imunidade tributária, de rigor a concessão da segurança para afastar a cobrança de imposto sobre serviços de qualquer natureza sobre os valores a serem pagos no contrato firmado com o INEP. 3. Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 110 e 111, ambos do CTN, asseverando que não é possível reconhecer a imunidade tributária, sem antes o contribuinte comprovar a natureza dos serviços prestados. Afirma que houve evidente intepretação extensiva do conceito de serviço educacional, para abranger atividades apenas relacionadas, mas que não se enquadram no conceito de atividade de ensino; c) artigos 373, inciso I, do CPC, e 9o e 14, ambos do CTN, argumentando que é ônus da parte contrária comprovar o cumprimento de todos os requisitos, de modo que na falta de tais provas, não há que se reconhecida a imunidade tributária. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 150, inciso VI, alínea “c”, e 209, ambos da CF, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 9o, 14, 110 e 111, todos do CTN, e 373, inciso I, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ainda, tratando-se de ação mandamental, impõe-se verificar, portanto, se a impetrante demonstrou, com o ajuizamento da lide, o preenchimento dos requisitos legais configuradores da imunidade tributária, acima transcritos. Nesse passo, constata-se ser a FUNDAÇÃO CESGRANRIO entidade sem fins lucrativos, de objetivos educacionais, assistenciais, culturais e de saúde, conforme se observa de seu estatuto social (id 33430243). Nos termos do art. 2° do referido estatuto, são declaradas como finalidades sociais da impetrante/recorrida, entre outras, as seguintes: "I - seleção de recursos humanos, através de processos e métodos científicos, especialmente no que se refere à seleção de candidatos ao ensino superior, assim como assessoramento e consultoria nesse campo; II - realização de pesquisas no campo das ciências do comportamento, com especial ênfase às de interesse educacional, cultural e de saúde (...)." De outro norte, o contrato firmado entre a impetrante e o INEP, para aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB 2021, possui total pertinência com as atividades desenvolvidas pela entidade, notadamente ao se considerar que a avaliação para a qualidade do ensino está incluída no conceito amplo de educação, sendo inclusive uma das exigências constantes do texto constitucional (art. 209, II, da CF). Estão atendidos, em princípio, os requisitos constitucionais para a incidência da imunidade tributária. No tocante às exigências previstas no art. 14 do CTN, tenho que também foram devidamente preenchidos pela recorrida, senão vejamos. Do Estatuto Social extrai-se a informação de que “a FUNDAÇÃO CESGRANRIO aplicará suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integralmente no território nacional, e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais” (art. 3°, §1o), vedando, ainda, a remuneração ou concessão de vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título aos membros da instituição (art. 3°, §2o), atendendo-se, nesse esteio, as exigências constantes dos incisos I e II do art. 14 do CTN. No que concerne ao pressuposto previsto no item III, impende asseverar que ele se traduz em meio para que o Poder Público possa fiscalizar a observância dos demais requisitos legais pelas entidades, ressaltando-se que, por força do §1o do mesmo art. 14 do CTN, o não cumprimento de qualquer dos requisitos, pode acarretar a suspensão de aplicação do benefício. No caso dos autos, observa-se que os documentos colacionados pela impetrante são suficientes a comprovar a manutenção de escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Com efeito, extrai-se dos documentos acostados aos ids 33430258 – p. 1/15 e 33430859 – p. 1/5, que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro aprovou as contas da FUNDAÇÃO CESGRANRIO dos anos de 2000 a 2019, estando sob análise as contas do exercício de 2020 (id 33430860 – p. 1/5). Há, ademais, declaração do contador da referida Fundação (id 33430250), não impugnada pelo DISTRITO FEDERAL, que confirma que a recorrida “mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão”, bem como certificado de regularidade do FGTS (id 33430251), certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, emitida pela Secretaria de Receita Federal do Brasil (id 33430252) e certidão negativa de débitos em dívida ativa do Estado do Rio de Janeiro (id 33430254/55), que fazem prova em favor da recorrida. Assim, entendo estarem cumpridos todos os requisitos para a concessão da segurança, valendo ressaltar que este egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a imunidade tributária à FUNDAÇÃO CESGRANRIO, em diversas outras oportunidades” (ID. 41631023). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 150, inciso VI, alínea “c”, e 209, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016